Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742052-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, o qual cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sendo que desse importe já cumpriu 18% (5 anos, 2 meses e 22 dias). A impetrante alega, em síntese, que o paciente desde o ano de 2021 está com o ligamento do joelho rompido, o que permanece até a presente data, sem marcação de cirurgia, sentindo dores constantes e prolongadas, dependendo de outros internos para tomar banho e até mesmo se locomover. Assevera que o paciente não está recebendo medicamentos para dor e que também tem dificuldades para realizar suas necessidades, uma vez que o sanitário no estabelecimento prisional é no chão. Acrescenta que o paciente corre vários riscos de ficar com sequelas e de surgirem novas lesões em outras estruturas do joelho, como meniscos e cartilagem, assim como novos episódios de entorse do joelho pela instabilidade. Destaca que o primeiro pedido de cirurgia médica é datado de 08/12/2021, há quase 2 anos. Assevera que o paciente já perdeu 10 kilos e que sua perna esquerda está “afinando”, correndo o risco de ter sequelas permanentes e irreversíveis. Acrescenta que conquanto a autoridade coatora tenha autorizado atendimentos médicos, o estabelecimento prisional “enrola”, não respondendo às solicitações judiciais não havendo qualquer previsão de cirurgia. Assevera que o apenado está com um tumor na garganta e que não foi medicado e nem passou por nenhum procedimento de tratamento ou consulta para saber do que se trata, sendo que conquanto tenha sido determinado o atendimento médico várias vezes, o sistema prisional manteve-se inerte, descumprindo tais determinações. Aponta que o estabelecimento prisional não possui nenhuma condição de oferecer tratamento adequado e que em que pese desde 2022 ter solicitado atendimento, foi submetido apenas a uma sessão de fisioterapia. Assim, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico integral. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Busca a impetrante a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, por entender que ele está em condições graves de saúde em razão do rompimento de ligamento no joelho e tumor no pescoço. Sem que passe despercebida a situação do paciente, observa-se que o rompimento no joelho ocorreu em 12/11/2021, o que aponta para uma situação sedimentada há quase dois anos, não havendo qualquer elemento que denote urgência imediata para a concessão da ordem liminar. Quanto ao tumor no pescoço, de igual sorte, não há elementos que apontem para uma gravidade ou urgência que demonstre a necessidade de prisão domiciliar humanitária. Nesse sentido é o relatório médico (ID 52366326): “Em resposta ao ofício judicial solicitando atendimento médico, informo que o paciente ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE. foi atendido pela equipe de saúde UBS Prisional 16 (UBSP) da Penitenciária do Distrito Federal I. As informações e dados clínicos foram registrados em prontuário eletrônico do Sistema Único de Saúde (SUS). O problema de instabilidade crônica do joelho foi avaliado e aguarda ressonância magnética da articulação afetada e consulta com ortopedista. Sobre o problema descrito como "tumor na garganta": identificou-se em ecografia do pescoço solicitada em janeiro/2023 e realizada em julho/2023 uma nodulação cervical de 3 cm em fase de investigação. Os exames preliminares não apontaram gravidade, no entanto, segue em investigação. Aguarda avaliação de cirurgião de cabeça e pescoço quanto a necessidade de biópsia. Os exames e consultas referidos estão inseridos no Sistema de Regulação de Vagas (SISREG), conforme procedimento padrão do Sistema Único de Saúde (SUS).” N.g. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica neste momento qualquer ilegalidade, morosidade ou omissão pela autoridade coatora. Nesse sentido destaca-se a decisão de ID 52366328 proferida em 09/08/2023: “Disponibilizem os autos ao estabelecimento prisional para que a equipe de saúde local tenha ciência do pedido defensivo de mov. 338.1, preste o atendimento médico e emita relatório médico que contemple as alegações defensivas. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, deem ciência ao Ministério Público e à Defesa.” Assim, tratando-se de paciente preso que cumpre pena total de 28 anos, 4 meses e 24 dias, e que a situação narrada perdura por quase dois anos, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar, pois se trata de situação consolidada em que o paciente já recebeu atendimento médico não se verificando a gravidade narrada quanto ao suposto tumor. Ademais, sobre a situação do joelho, em 07/08/2023 o paciente apresentou a ressonância magnética para que o médico apresente o seu parecer em relação à cirurgia do joelho. Como se verifica, não há uma gravidade extremada que justifique, nesse momento, a concessão de prisão domiciliar sem melhores informações, especialmente porque a situação do joelho já perdura por longo tempo e o tumor aparentemente não apresenta gravidade. Nada obstante, nota-se que a concessão de liminar nesse momento poderia interromper o atendimento já iniciado no estabelecimento prisional, o que poderia trazer eventual maior morosidade para a melhor solução ao paciente. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora, COM URGÊNCIA. Em paralelo, oficie-se ao Diretor do Estabelecimento Prisional, para que no prazo de 5 (cinco) dias esclareça todas as medidas tomadas em relação ao paciente quanto ao quadro apresentado, especialmente sobre fornecimento de medicamentos, atendimento médico e encaminhamentos necessários a hospital, com as respectivas datas. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023 13:39:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator